Tribunal: TJDFT
Processo: 0704576-40.2025.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MENOR PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INEXISTÊNCIA DE PROFISSIONAL HABILITADO NA REDE CREDENCIADA. ÔNUS DA OPERADORA. CUSTEIO FORA DA REDE. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 2o E 8o, DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS. NEGOU-SE PROVIMENTO AO APELO DO REQUERIDO. DEU-SE PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR. FIXOU-SE HONORÁRIOS RECURSAIS EM FAVOR DO AUTOR.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pelo menor portador de deficiência e pelo plano de saúde contra sentença que, embora tenha condenado o plano de saúde ao custeio integral de procedimento cirúrgico especializado fora da rede credenciada, afastou a condenação ao pagamento de reparação por danos morais e fixou os honorários advocatícios sobre o valor da condenação, observada a sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a demora injustificada e a negativa indireta de cobertura de procedimento cirúrgico essencial, prescrito a menor com deficiência, ainda que ausente situação formal de urgência ou emergência, configuram dano moral, bem como examinar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplicam-se ao contrato de plano de saúde as normas do Código de Defesa do Consumidor, da Lei no 9.656/1998 e as resoluções da ANS, competindo à operadora o ônus de demonstrar a existência de profissional habilitado na rede credenciada, o que não ocorreu no caso concreto.
4. Demonstrada a necessidade da cirurgia e a ausência profissional habilitado no Distrito Federal para a realização de cirurgia especializada, de rigor a condenação do plano de saúde ao custeio integral do procedimento.
5. A ausência de urgência imediata não afasta o dano moral quando a conduta da operadora impõe demora excessiva, superior a um ano, ao acesso de criança com deficiência a tratamento essencial em fase crucial de desenvolvimento. A situação retratada extrapola o mero inadimplemento contratual, atingindo a dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à saúde.
6. Reconhecido o dano moral e havendo proveito econômico claramente mensurável, mostra-se inviável o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, devendo ser observada a regra geral do art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos conhecidos. Provida apelação do autor para condenar o plano de saúde, solidariamente, ao pagamento de reparação por danos morais, e afastar a sucumbência recíproca. Desprovida a apelação da requerida.
Tese de julgamento: “1. A demora injustificada e a negativa de cobertura de procedimento essencial a menor com deficiência configuram dano moral; 2. Havendo proveito econômico mensurável, é incabível o arbitramento de honorários advocatícios por equidade.”